Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706280-06.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELADO: RICARDO DALLER FILHO, SIMONE DA SILVA PEREIRA APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O OSVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA e ROSANE SAMARA DE SOUZA RAMOS (terceiros estranhos aos autos) requerem anotação de penhora no rosto dos autos, tendo em vista a expectativa de recebimento de crédito pelos apelantes/embargantes neste feito (IDs 54296394 e 54380672). No entanto, é indeclinável que a comunicação da ordem de penhora seja realizada pelo juízo prolator da respectiva decisão, conforme arts. 67 e 69 do Código de Processo Civil e da Resolução no CNJ 350/2020, não bastando o mero peticionamento do terceiro interessado, como no caso. Portanto, nada a prover. À Secretaria da Turma para encaminhamento do recurso especial interposto pelos apelantes/embargantes à presidência da Corte. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora